Tribunal: TJDFT
Processo: 0708325-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. AVALIAÇÃO. MERCADORIA. LEGITIMIDADE. VERACIDADE. MANUTENÇÃO.

1. Em regra, a avaliação realizada pelo oficial tem presunção de legitimidade e veracidade, contudo, tal regra não é absoluta, podendo ser afastada em cotejo com os demais elementos dos autos.

2. A afirmação de que a avaliação da mercadoria penhorada está em desconformidade com o montante praticado no mercado deve ser acompanhada de provas nesse sentido, a fim de indicar a probabilidade do direito vindicado necessária à antecipação dos efeitos da tutela recursal.

3. Recurso não provido.